Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706100-74.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que deveria ser aplicado o tema 864 do STF ao caso em tela, porquanto existem muitos outros processos com o mesmo objeto no TJDFT. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Ressalta que o acórdão combatido se manteve omisso na análise dos dispositivos Constitucionais evocados, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018